Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-58.2021.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA - CPF: 040.296.951-08 (RECORRENTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

Recurso Inominado:

1002783-58.2021.8.11.0024 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE INTERNET. FATURA REGULAR. ADIMPLÊNCIA OCORRIDA APÓS O VENCIMENTO. DEMORA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido SABINO CANDIDO DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 360,35 (trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) e reparação por danos morais, em razão da demora para restabelecer o serviço de internet depois de efetivado o pagamento da fatura em atraso.

2.
Pois bem, o Recorrido estava inadimplente com as faturas de internet em atraso e a Recorrente procedeu com a interrupção dos serviços de internet.

3.
Ocorre que em 28 de outubro de 2020, o Recorrido regularizou a inadimplência e requereu o restabelecimento do serviço, a qual foi restabelecida apenas em 24 de novembro de 2020, ou seja, passados quase 01 (um) mês do pagamento da inadimplência.

4.

A toda evidência, o corte do fornecimento do serviço por inadimplência é conduta legitima, contudo, a demora em restabelecer esse serviço é conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório que fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suspensão no fornecimento de internet que não comporta reforma, eis que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno a Recorrente HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022